Tribunal: TJPA
Processo: 0828457-80.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10386 - Modalidade / Limite
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828457-80.2021.8.14.0301

APELANTE: LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA - ME

APELADO: FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA, IVETE GADELHA VAZ, MARIA DO SOCORRO SIQUEIRA DE OLIVEIRA, KAPA CAPITAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO DE LICITANTE. REQUISITOS EDITALÍCIOS. ILEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença e concedeu a segurança à impetrante, declarando a ilegalidade de sua inabilitação em certame licitatório promovido pela Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão administrativa que inabilitou a agravada do procedimento licitatório, sob alegação de descumprimento de requisitos técnico-operacionais e econômico-financeiros previstos no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação do Poder Judiciário nos processos licitatórios restringe-se ao controle da legalidade dos atos administrativos, não cabendo interferência no mérito administrativo.
4. A documentação apresentada pela agravada demonstrou o cumprimento dos requisitos exigidos no edital, incluindo comprovação de capital circulante líquido, qualificação técnica e especificação dos materiais conforme exigência editalícia.

5. O parecer técnico da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e a decisão da Pregoeira não afastam a necessidade de observância dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e isonomia, sendo constatada a ilegalidade da inabilitação da agravada.

6. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reforça a necessidade de observância estrita das regras editalícias e da publicidade nos certames licitatórios, vedando exigências ou interpretações que restrinjam indevidamente a participação de licitantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A inabilitação de licitante deve observar estritamente os requisitos previstos no edital e a documentação apresentada, sendo ilegal a exclusão do certame quando demonstrado o cumprimento das exigências editalícias."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.666/1993, art. 21, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, AI nº 0805250-87.2018.8.14.0000; TJ-PA, APL nº 0001753-27.2013.8.14.0048.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 21856622), na qual conheci do recurso e dei provimento, para reformar a sentença e conceder a segurança a empresa apelante/impetrante, nos autos da Ação Mandamental impetrada contra
FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA – FHCGV
e
KAPA CAPITAL FACILITIES LTDA.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que a agravada não realizou a juntada dos documentos necessários para comprovar sua capacidade técnica e econômico-financeira, bem como apresentou rol de materiais em desacordo com as especificações do Termo de Referência do Edital.

Alega que a inabilitação decorreu da ausência desses documentos no Pregão Eletrônico, inviabilizando sua habilitação.

Argumenta que a exigência editalícia era clara quanto à necessidade de apresentação desses documentos no momento da habilitação, não se tratando de hipótese de diligência saneadora.

Afirma que a agravada pretende inovar no processo judicial, trazendo documentos não apresentados no certame, o que violaria os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.

Aduz, ainda, que a agravada não cumpriu exigências específicas do edital, como a comprovação da compatibilidade dos materiais ofertados com as especificações do Termo de Referência, em especial no que tange aos saneantes compostos à base de peróxido de hidrogênio.

A decisão da Pregoeira foi fundamentada em parecer técnico da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, setor responsável pela elaboração do Termo de Referência.

No que se refere à qualificação técnica, sustenta que a agravada não apresentou atestados que comprovassem a execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação, sendo que grande parte dos contratos apresentados não se referia à prestação de serviços de limpeza, como exigido pelo edital.

Aponta que os contratos que poderiam ser utilizados como comprovação da capacidade técnica não atendem aos requisitos temporais e quantitativos estabelecidos no edital, que exigia experiência mínima de três anos em serviços compatíveis, com comprovação de execução de pelo menos 50% do número de postos de trabalho previstos na contratação.

Além disso, argumenta que a agravada não comprovou o cumprimento dos requisitos econômico-financeiros exigidos, especialmente no que se refere à demonstração do Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro de no mínimo 16,66% do valor estimado da contratação, limitando-se a apresentar o Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, sem a devida comprovação quantitativa exigida pelo edital.

Sustenta que a decisão administrativa que inabilitou a agravada observou rigorosamente os termos do edital e a legislação aplicável, não havendo qualquer ilegalidade ou afronta ao princípio da isonomia.

Requer, ao final, a intimação da parte agravada para manifestação e, no mérito, o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão recorrida, mantendo a inabilitação da agravada no certame.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 23257710).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A insurgência recursal consiste em verificar a legalidade da decisão administrativa que considerou o agravado/impetrante desclassificado no procedimento licitatório objeto da lide.

É curial assinalar que ao Judiciário cabe verificar, apenas, a legalidade dos atos administrativos, não havendo, portanto, qualquer interferência judicial em questões de mérito administrativo.

Em análise aos autos, constatei, em consonância com o disposto na fundamentação da decisão em que foi concedida a segurança liminar, tem-se que patente a ilegalidade a que foi submetida o impetrante, a justificar a concessão da segurança pretendida.

Isso porque, restou evidenciado nos autos que o agravado foi desclassificado em razão de não ter cumprido os requisitos dos itens 12.1.4.1, 12.1.3.5 e 12.1.3.1.3 do Edital, cuja transcrição segue:

2.1.4.1. Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social;

12.1.3.5. Apresentação de documento oficial que comprove as especificações técnicas dos produtos e saneantes, como catálogos e/ou folder com as informações completas dos elementos integrantes do produto.

12.1.3.1.3. O licitante deverá comprovar que tenha executado contrato (s) com um mínimo de 50% do número de postos de trabalho a serem contratados, na conformidade de Instrução Normativa 05/2017, do Ministério do Planejamento;

Na espécie, conforme sobrelevado em sede de liminar, o agravado comprova, por meio do balanço patrimonial, seu capital circulante líquido, com seu ativo circulante e passivo circulante, que está em conformidade com o item 12.1.4.1 do supracitado edital, eis que 16,66% do valor estimado da contratação seria de R$ 1.612.307,72 reais (um milhão, seiscentos e doze mil, trezentos e sete reais e setenta e dois centavos), e o documento comprobatório demonstra que possui o capital circulante líquido (CCL) de R$ 16.941.218,18 reais (dezesseis milhões, novecentos e quarenta e um mil, duzentos e dezoito reais e dezoito centavos) (ID. 6463557 - p 1/8).

Assinalo que consta, ainda, da decisão interlocutória que
“Diante da leitura dos documentos apresentados junto a inicial, entendo que a Impetrante demonstra, desde já, uma violação das normas e princípios afetos aos procedimentos licitatórios.”, percebe-se que houve “apresentação de documentação relativa a capacidade técnica (12.1.3.5 e 12.1.3.1.3) e qualificação econômico-financeira, refletindo as exigências previstas na Lei Federal n.°8.666/1993”.

Restou consignado, também, que a identificação de equívoco na decisão administrativa de desclassificação da impetrante, de vez que esta apresentou documentação de habilitação, atestados de capacidade técnica relativos a execução de mesmo serviço, em patamar mínimo de 50% (cinquenta por cento) do objeto licitado, para outras instituições, incluindo-se o próprio Hospital de Clínicas Gaspar Viana (Id ́s. n° 26940147, 26940149, 26940150, 26940151, 26940152, 26940158, 26940160 e 26940161), bem como catálogo de produtos e saneantes com especificações técnicas individualizadas (Id. n° 26940145), e balanço patrimonial regular que comprova a capacidade econômico-financeira exigida no edital (Id. n° 26940144).

Vale trazer a lume, excerto do parecer ministerial sobre a apresentação de documentação comprobatória do agravado:

“Consta nos autos também a existência de catálogo anexado, com todas as informações necessárias, com especificações técnicas dos produtos saneantes, incluindo os elementos integrantes do produto, em devido cumprimento ao item 12.1.3.5 do supracitado edital (Id. 6463558 p 1/26).

Por fim, resta comprovado que a apelante cumpriu com o item 12.1.3.1.3 do supracitado edital, tendo em vista que deveria comprovar a existência de contrato com, no mínimo, 50% da quantidade de postos de serviços a serem contratados no Pregão eletrônico nº 40/2021.

Diante disto, como o total de postos de serviços é de 145 postos, a parte autora deveria comprovar o equivalente a 73 postos para estar em conformidade com e edital, o que de fato faz, eis que, com base no atestado de capacidade de contrato com a SEDUC, a apelante realizou contrato com 112 postos de serviço com a referida secretaria, número além do mínimo exigido, estando em perfeita adequação ao edital do pregão (Id. 6463562 p. 1/12).

(...)

A Apelante faz jus a segurança definitiva pleiteada, a fim de que haja a suspensão da contratação da atual vencedora do certame licitatório Kapa Capital Facilities Ltda, e que seja a Apelante declarada vencedora do Pregão Eletrônico nº 40/2021”

A respeito da possibilidade de reforma de ato administrativo, este Tribunal de Justiça decidiu:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE MÉRITO ADMINISTRATIVO. DIVISÃO DE PODERES, O PODER JUDICIÁRIO APENAS DEVE ANALISAR A LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A UNANIMIDADE.

(TJ-PA - Agravo de Instrumento: 00132637920168140000 9999171449, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/03/2017, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA. PRAZO LEGAL NÃO CUMPRIDO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, PUBLICIDADE E ISONOMIA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 21 DA LEI Nº 8.666/93
. 1- O juiz de primeiro grau, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a liminar pleiteada e determinou que a autoridade coatora, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), anule, o Termo de Homologação na Concorrência Pública 001/2017 para que se retorne à fase de análise de exequibilidade das propostas; 2- A licitação pública, como cediço, é um procedimento administrativo vinculado, pelo qual a Administração seleciona a proposta mais vantajosa dentre as oferecidas pelos interessados em com ela contratar, garantindo, assim a moralidade e a eficiência administrativa. Qualquer que seja sua modalidade, vários são os princípios que regem a licitação; 3- As mudanças nas regras do processo licitatório sem o devido conhecimento e divulgação acarreta uma série de consequências, tanto para os interessados em licitar, que devem competir sempre em igualdades de condições, em atenção ao princípio da isonomia, quanto para a Administração. Isso porque, as alterações posteriores ao edital, que constitui a lei interna da licitação, podem acabar aumentando ou restringindo o número de participantes no certame, fazendo com que, conforme o caso, surja a possibilidade da Administração Pública deixar de alcançar uma proposta mais vantajosa para si, e em última análise, para os seus administrados, que são sempre os destinatários finais de seus atos; 4- O art. 21, § 4º da Lei das Licitações (Lei nº 8.666/93) determina expressamente, que qualquer modificação no edital seja divulgada pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas; 5- Na espécie, verifico que as alterações promovidas no edital afetaram a formulação das propostas pelos licitantes interessados em participar do certame, não sendo de mera natureza elucidativa, como quis fazer crer a recorrente, já que, claramente, determinou a apresentação de novo documento, com padrões não previstos no edital de abertura; 6- Uma vez verificado o não cumprimento do prazo estabelecido em expresso normativo, incide em ilegalidade o ato administrativo; 7- Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805250-87.2018.8.14.0000, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 25/03/2019, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALINOPOLIS. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONCURSO PÚBLICO. DECRETO SUSPENDENDO NOMEAÇÕES E POSSES DECORRENTES DO CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011.
INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE. CARACTERIZADA PRECEDENTES DO STJ. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURADO. APELAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA
. NÃO CONHECIDA POR ILEGITIMIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA, MAS COM A EXLUSÃO DA MULTA PESSOAL EM SEDE DE REEXAME. 1- A Administração Pública não se encontra autorizada a suspender, indefinidamente, os efeitos dos seus atos que reflitam na esfera individual dos servidores, sem a garantia do devido processo legal e assegurado o exercício do contraditório e ampla defesa, como ocorrido na espécie, onde houve suspensão dos atos administrativo de nomeação e posse de candidatos aprovados em concurso púbico, sob o fundamento de verificar a legalidade do Concurso Público n.º 0091/2011, e instituída Comissão Especial de Investigação, e após anos não houve ainda definição sobre a existência de irregularidade no Certame, restando evidente assim a violação a direito líquido e certo dos impetrantes ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Matéria pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 594.296 (Tema n.º 138). Apelação conhecida, mas improvida; 2 ? Nosso ordenamento jurídico não admite a legitimidade da autoridade impetrada para interpor recurso de sentença proferida em sede de Mandado de Segurança, pois a legitimidade recursal é da pessoa jurídica de direito público interessada, que suportará o ônus da sucumbência; 3 ? Em sede de reexame fica excluída da condenação imposta de fixação de multa de caráter pessoal e individual a autoridade impetrada para o cumprimento da sentença, face não ter integrado a demanda como parte, para exercício do contraditório e ampla defesa; 4 ? Apelação do Município de Salinopolis conhecida, mas negado provimento, e não conhecida da apelação da autoridade impetrada (Prefeito do Município de Salinopolis), face sua ilegitimidade recursal, mas, em sede de reexame, excluída da sentença a multa fixada em desfavor da autoridade impetrada, à unanimidade, mantendo a sentença em seus demais termos. (TJ-PA - APL: 00017532720138140048 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/05/2019)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 13/05/2025